Tribunal: TCU
Processo: 032.315/2011-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE - CONVERSÃO DO RA (TC-003.925/2011) IRREGULARIDADES NA GESTÃO DE RECURSOS PUBLICOS FEDERAIS REPASSADOS AO MUNICÍPIO DE PARAISO DO TOCANTINS/TO.

Inteiro teor:
Acórdão 3797/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação à Sra. Karina Furtado de Deus e ao Sr. Manoel Pedro Castro Pinho, ante o recolhimento das multas que lhes foram aplicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.315/2011-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 003.925/2011-0 (Relatório de Auditoria); TC- Processo 020.890/2022-2 (Cobrança Executiva); TC- Processo 012.209/2018-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 012.208/2018-3 (Cobrança Executiva); TC- Processo 012.207/2018-7 (Cobrança Executiva); TC- Processo 020.656/2022-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 020.886/2022-5 (Cobrança Executiva); TC- Processo 012.199/2018-4 (Cobrança Executiva); TC- Processo 020.880/2022-7 (Cobrança Executiva); TC- Processo 012.205/2018-4 (Cobrança Executiva); TC- Processo 012.206/2018-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 012.204/2018-8 (Cobrança Executiva); TC- Processo 012.210/2018-8 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Almeida Rios Moreira Junior (XXX.021.201-XX); Arnaud Sousa Bezerra (XXX.075.011-XX); Karina Furtado de Deus (XXX.485.591-XX); Lucimar da Silva Tavares (131.302.181- 49); Luis da Silva César Júnior (XXX.124.301-XX); Manoel Pedro Castro Pinho (XXX.178.812-XX); Marcos Antonio Neves (XXX.917.961-XX); Maria de Fátima Pires da Silva (XXX.405.638-XX); Negreiros & Negreiros Ltda. (11.208.507/0001-51); Sebastião Paulo Tavares (XXX.043.631-XX); Valdeni Martins Brito (XXX.024.521-XX); Verônica Augusto Oliveira (XXX.799.781-XX); Whillam Maciel Bastos (XXX.544.971-XX); Nivaldo Rodrigues Franco (XXX.782.501-XX); Rita Araújo Cavalcante (XXX.746.901-XX); Raimunda Alves de Medeiros (XXX.968.731-XX). 1.3. Entidade: Município de Paraíso do Tocantins/TO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Gedeon Batista Pitaluga Junior (2116/OAB-TO), representando Negreiros & Negreiros Ltda - Epp; Larissa Peigo Duzzioni (6115/OAB-TO), Alessandra de Fatima Soares Cezar (5087/OAB-TO) e outros, representando Ordem dos Advogados do Brasil No Tocantins; Jakeline de Morais e Oliveira Santos (1.634/OAB-TO) e Ercílio Bezerra de Castro Filho (69-B/OAB-TO), representando Arnaud de Souza Bezerra; Larissa Peigo Duzzioni (6115/OAB-TO) e Jander Araújo Rodrigues (5574/OAB-TO), representando Maria de Fátima Pires da Silva; Larissa Peigo Duzzioni (6115/OAB-TO) e Jander Araújo Rodrigues (5574/OAB-TO), representando Karina Furtado de Deus. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Karina Furtado de Deus Quitação relativa ao subitem 9.3.2 do Acórdão 351/2015, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 10/2/2015, Ata 3/2015. Data de origem da multa: 10/2/2015 Valor original da multa: R$ 8.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 03/04/2019 R$ 300,00 03/05/2019 R$ 300,00 03/06/2019 R$ 300,00 01/07/2019 R$ 300,00 02/08/2019 R$ 300,00 28/08/2019 R$ 300,00 02/10/2019 R$ 300,00 04/11/2019 R$ 300,00 02/12/2019 R$ 300,00 16/12/2019 R$ 300,00 03/02/2020 R$ 300,00 04/03/2020 R$ 300,00 01/04/2020 R$ 300,00 04/05/2020 R$ 300,00 02/06/2020 R$ 300,00 02/07/2020 R$ 300,00 03/08/2020 R$ 300,00 03/09/2020 R$ 300,00 07/10/2020 R$ 300,00 05/11/2020 R$ 300,00 02/12/2020 R$ 300,00 04/01/2021 R$ 300,00 08/02/2021 R$ 300,00 26/02/2021 R$ 300,00 29/03/2021 R$ 347,37 29/04/2021 R$ 300,00 28/05/2021 R$ 300,00 29/06/2021 R$ 300,00 04/08/2021 R$ 350,00 31/08/2021 R$ 263,00 06/10/2021 R$ 590,00 03/11/2021 R$ 350,00 30/11/2021 R$ 380,00 28/12/2021 R$ 303,45 Manoel Pedro Pinho Castro Quitação relativa ao subitem 9.3.3 do Acórdão 351/2015, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 10/2/2015, Ata 3/2015. Data de origem da multa: 10/2/2015 Valor original da multa: R$ 5.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 12/09/2017 R$ 163,99 17/10/2017 R$ 163,99 13/11/2017 R$ 164,94 11/12/2017 R$ 164,94 12/01/2018 R$ 166,14 14/02/2018 R$ 166,14 12/03/2018 R$ 166,14 12/04/2018 R$ 166,14 14/05/2018 R$ 166,14 12/06/2018 R$ 166,14 13/07/2018 R$ 166,14 13/08/2018 R$ 166,14 12/09/2018 R$ 166,14 04/10/2018 R$ 166,14 14/11/2018 R$ 166,14 13/12/2018 R$ 166,14 14/01/2019 R$ 166,14 12/02/2019 R$ 166,14 13/03/2019 R$ 166,14 12/04/2019 R$ 166,14 14/05/2019 R$ 166,14 14/06/2019 R$ 166,14 12/07/2019 R$ 166,14 12/08/2019 R$ 166,14 12/09/2019 R$ 166,14 14/10/2019 R$ 166,14 14/11/2019 R$ 166,14 12/12/2019 R$ 166,44 13/01/2020 R$ 166,14 11/02/2020 R$ 166,14 11/03/2020 R$ 166,14 14/04/2020 R$ 166,14 11/05/2020 R$ 166,14 12/06/2020 R$ 166,14 13/07/2020 R$ 166,14 12/08/2020 R$ 166,14